Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O ÍNDICE DEVIDO EM MARÇO DE 1990. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
I. Pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença qualifica-se como sentença e, por conseguinte, desafia apelação, nos termos dos artigos 203, § 1o, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil.
II. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública que incorpora condenação genérica deve ser precedida de liquidação, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985.
III. Em se tratando de condenação genérica ao pagamento da diferença entre o reajuste devido e o reajuste aplicado em março de 1990 nas dívidas provindas de cédulas de crédito rural, a liquidação de sentença é imprescindível para a verificação da titularidade e do valor do crédito.
IV. Apelação conhecida e desprovida.